Tribunal: TJES
Processo: 5006611-16.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006611-16.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: SILVANO DA LUZ SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Após o brilhante voto, entendo, de igual forma, por julgar
PARCIALMENTE
PRO
CEDENTE
o pedido revisional,
revendo a pena para fixá-la em
1
8

(
dez
oito
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão
,
mantido o
regime inicial
fechado.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5006611-16.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE:
SILVANO DA LUZ SOUZA

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os requisitos dos Arts. 621 a 625 do CPP, conheço da revisão criminal.

Consoante relatado, tratam os autos d
e revisão criminal
interposta
por
SILVANO DA LUZ SOUZA
,

em face
do Acórdão (id. 2987659) lançado
nos autos de nº
0036247-84.2015.8.08.0024
, com fundamento nos artigos 621, I, do Código de Processo Penal.

Pretende o requerente a reanálise da dosimetria, sob a alegação de que as circunstâncias do Art. 59 do CP encontram-se desvaloradas com fundamentos genéricos, bem como alega desproporcionalidade na fixação da pena-base e erro no reconhecimento da agravante da reincidência.

A revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621, do CPP:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

As hipóteses de Revisão Criminal são restritas ao rol taxativo disposto no Art. 621 do CPP, sendo que, quanto à revisão da dosimetria, somente é cabível caso
“
após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário"
(
STJ,
AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma., DJe 29/3/2021).

A
defesa
do revisionando
apresent
ou

o pleito revisional n
os termos do inciso I do Art. 621 do CPP,
que
permite a propositura da referida ação, apenas
“
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”.

O paciente foi sentenciado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ ES, Comarca da Capital, nas iras do artigo 121, §2º,I, do CP, sendo fixada a pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial FECHADO.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado valorou negativamente a
culpabilidade
e
as circunstâncias do crime
, fixando a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Na segunda fase do cálculo da pena, considerou a existência dos processos registrados sob n.º 240210882, 024080277916 e 003371108-2012.8.08.0024 para afirmar a existência de tripla reincidência e fixar a pena intermediária em 22 (vinte e dois) anos, a qual se tornou definitiva.

A defesa sustenta
que
“à exceção das circunstâncias do crime, as demais vetoriais não foram valoradas corretamente, o que impõe o ajuste proporcional da pena base”.

A respeito
da culpabilidade
, o Colendo STJ já decidiu que
demanda a averiguação da
"maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa"
(STJ, AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020),
em especial quando
“t
ais circunstâncias, a toda evidência, demostram profu
ndo desprezo e insensibilidade para com a vida humana, o que denota a imensa reprovabilidade da conduta delituosa perpetrada pelo réu, devendo ser mantida, desse modo, a valoração negativa do vetor "culpabilidade"

(...)”(HC n. 448.811/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018)
.

Verifica-se que o magistrado justificou adequadamente que
“
Evidenciada a culpabilidade do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica que o acusado havia fugido da prisão em que se encontrava e, pior, já havia sido condenado pela prática de idêntico delito, o que evidencia absoluta aversão ao cumprimento de regras de convivência social e demonstra extrema ousadia, destemor e a intensidade do dolo e a indiferença com a vida alheia com que agiu
”.

A respeito das
“
circunstâncias do crime, podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal, conforme orientação desta Corte Superior. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, imperioso ao sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, provados nos autos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada (modus operandi), dentre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta, como ocorreu no caso em análise”
(AgRg no HC n. 662.694/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Extrai-se adequada fundamentação sentencial ao destacar que
“
há circunstâncias a serem consideradas, mormente diante da verdadeira execução promovida em via pública desta urbe, havendo informação nos autos de que foram desferidos quase duas dezenas de disparos”.

Inclusive,
"(...) Quanto às circunstâncias do crime,

a jurisprudência do STJ admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública"
(HC 536.480/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 26/11/2019).

No mesmo sentido, vejamos:

(...) As circunstâncias do crime foram consideradas desabonadoras, tendo em vista que os homicídios foram praticados em concurso de agentes, mediante o desferimento de disparos de arma de fogo contra as vítimas em plena via pública, o que tende a colocar em risco a incolumidade de terceiros. Além disso, não pode ser olvidado o motivo dos crimes, valorado como qualificadora, qual seja, a eliminação do maior número de membros de facção criminosa rival.(...) 5. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 746.839/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Ressalto que a defesa não juntou à revisional a íntegra da ação penal, assim, não é possível apreciar se tal fundamentação é ou não contrária à evidência dos autos.

Destarte, quanto a e
ste ponto do pleito revisional,
configura-se

“
inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar certa discricionariedade do órgão julgador”

(STJ, AgRg na RvCr n. 5.713/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 7/6/2022, DJe de 9/6/2022).

Ao final da fundamentação quanto à primeira fase dosimétrica constou apenas que
“
não restou devidamente demonstrado que a vítima contribuiu para o delito e nem que a personalidade do réu deva ser utilizada como critério de prevenção”,

fundamentos que não deixam bastante claro se o magistrado negativou ou neutralizou tais circunstâncias judiciais.

De qualquer modo, considerando que fundamentadamente negativadas
a culpabilidade
e
as circunstâncias do crime
, merece ser mantida a pena-base fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, eis que adequada e proporcional o
quantum
de aumento empregado de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a exemplo do seguinte julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 217-A, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA. ÚNICA APLICÁVEL. PENA DEFINITIVA QUE ULTRAPASSA 8 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. - O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. (...)” (AgRg no HC n. 735.005/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

No que tange à segunda fase da dosimetria, assiste parcial razão à defesa quanto ao equívoco na tripla reincidência, por afronta ao Art. 63 do CP.

A
reincidência
é
agravante
regida pelo princípio da temporariedade,
pois, nos termos do Art. 63 do CPB,
“v
erifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.

A revisionante aponta que o magistrado o considerou
“
triplamente reincidente em razão dos processos autuados sob n.º 24020108882, 024080277916 e 003371108-2012.8.08.0024”
,
entretanto, alegou que
“
utilizou fato posterior ao que estava sob julgamento para aplicar majorar a pena com a reincidência, o que é manifestamente ilegal”.

Ora, a ação penal
objeto da revisão
refere-se a
homicídio praticado em 14 de Julho de 2012,
assim, somente poderiam ser consideradas condenações por fatos anteriores e com trânsito em julgado anterior.

Com relação à condenação na Ação Penal
n.º 0033711-08.2012.8.08.00242,
vide
Relatório da Situação
P
rocessual Executória no id. 2967662,
os fatos foram praticados em
06/
09
/2012. Portanto, o magistrado utilizou fato posterior ao que estava sob julgamento para aplicar majorar a pena com a reincidência.

Quanto ao processo autuado sob n.º 24020108823 (0010888-89.2002.8.08.0024), trata-se de fato praticado no dia 22/07/2002, sendo a pena integralmente cumprida em 17/04/2006 (id. 2987665). Portanto, considerando que o homicídio objeto de revisão foi praticado em 14 de Julho de 2012, verifica-se o transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, afastando a reincidência nos termos do Art. 64, I do CP.

Por fim, adequado o reconhecimento da reincidência em relação à condenação na Ação Penal nº
024080277916
(00277919220088080024),
pois refere-se a
fatos ocorridos em 05/04/2008 e
com
trânsito em julgado em 25/04/2011
(vide id. 2987662
, portanto,
preenchidos os requisitos do Art. 63 do CP.

Desse modo, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para a agravante da reincidência,
por ser essa a fração ideal adotada pela Corte Superior de Justiça (AgRg no AREsp n. 1.986.808/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022) e
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, cumpre fixar a pena definitiva em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Mantenho os demais termos da sentença.

Portanto,
conheço da Revisão Criminal e
JULGO
PARCIAL
PRO
CEDENTE
o pedido revisional,
para rever a pena, fixando-a em
1
8

(
dez
oito
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão
,
mantido o
regime inicial
fechado
.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA. ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. PARCIALMENTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.
Na primeira fase da dosimetria, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade
e as
circunstâncias
do crime,
de modo adequadamente fundamentado. A
defesa não juntou à revisional a íntegra da ação penal, assim, não é possível apreciar se tal fundamentação
é
ou não contrária à evidência dos autos.

2. C
onsiderando que fundamentadamente negativadas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, merece ser mantida a pena-base fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, eis que adequada e proporcional o
quantum
de aumento empregado de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça.

3.
No que tange
à segunda fase
da dosimetria
, assiste parcial razão à defesa, pois,
pertinente a modificação da dosimetria quando verificada a ocorrência de manifesta ilegalidade, por afronta ao Art. 63 do CPB.
A
reincidência é
agravante
regida pelo princípio da temporariedade,
pois, nos termos do Art. 63 do CP,
“v
erifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”
.
A condenação por fato
s

posteriores e, também, em casos anteriores, já ultrapassado o período depurador de 5 (cinco) anos justifica-se o afastamento de duas reincidências indevidamente reconhecidas, porém, mantida uma reincidência adequadamente reconhecida.

4. A
plicad
a
a fração de 1/6 (um sexto) para a agravante da reincidência,
por ser essa a fração ideal adotada pela Corte Superior de Justiça (AgRg no AREsp n. 1.986.808/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).
Pena revista.

5. Pedido revisional parcialmente procedente.

Vitória-ES, 13 de fevereiro de 2023.

DECISÃO
À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.